Tribunal: TJSP
Processo: 2217658-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Legitimadade passiva - Companhia de Engenharia de Trafego – CET – Alegação de aplicação de multas indevidas – Demanda proposta também contra o município de São Paulo - Ilegitimidade passiva "ad causam" verificada – Decreto no 37.293/98 – Sociedade de economia mista mera executora dos atos emanados do departamento de sistema viário, órgão executivo de trânsito do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Legitimadade passiva - Companhia de Engenharia de Trafego – CET – Alegação de aplicação de multas indevidas – Demanda proposta também contra o município de São Paulo - Ilegitimidade passiva "ad causam" verificada – Decreto no 37.293/98 – Sociedade de economia mista mera executora dos atos emanados do departamento de sistema viário, órgão executivo de trânsito do município de são Paulo - Decisão mantida – Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217658-58.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANTÔNIO
BARBOSA COTIA EIRELI ME, são agravados COMPANHIA DE ENGENHARIA DE
TRÁFEGO - CET e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217658-58.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 39.860
Agravo de instrumento no 2217658-58.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Antonio Barbosa Cotia Eireli Me
Agravado: Companhia de Engenharia de Trafego CET e
Prefeitura Municipal de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Legitimadade passiva -
Companhia de Engenharia de Trafego – CET – Alegação de
aplicação de multas indevidas – Demanda proposta também contra
o município de São Paulo - Ilegitimidade passiva “ad causam”
verificada – Decreto no 37.293/98 – Sociedade de economia mista
mera executora dos atos emanados do departamento de sistema
viário, órgão executivo de trânsito do município de são Paulo -
Decisão mantida – Recurso improvido

Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão (fls. 246/247 dos autos
originários) que acolheu preliminar de ilegitimidade
passiva arguida pela CET, pois a decisão sobre a
autuação ou não ao infrator, referente às normas de
trânsito, competiria ao Diretor do Departamento de
Operação
do
Sistema
Viário,
conforme
Decreto
Municipal no 37.293/98, motivo pelo qual extinguiu o
feito em relação a referida ré.

Assevera
o
agravante
que
a
CET
concorreu diretamente para a aplicação indevida de
diversas penalidades em seu desfavor. Atribui à CET
errôneas informações repassadas à prefeitura, que
ensejaram multas, portanto, ilegítimas. Aduz, assim,
que a CET participou diretamente da aplicação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217658-58.2019.8.26.0000 -Voto no
3
multas indevidas.

O recurso foi recebido sem o efeito
suspensivo pleiteado (fl. 52. Contraminuta às fls.
55/63.

Este é o relatório.

O recurso não comporta provimento.

Os arts. 1o e 2o do Decreto no 37.293,
de 27/01/1989, atribuem à “Secretaria Municipal de
Transportes - SMT, através do Departamento de
Operação do Sistema Viário órgão executivo municipal
de trânsito, urbano e rodoviário, na área de
circunscrição
do
Município
de
São
Paulo,
as
competências, prerrogativas e encargos previstos no
Código de Trânsito Brasileiro”, cabendo ao “Diretor
do Departamento de Operação do Sistema Viário - DSV
exercer as competências, prerrogativas e encargos de
autoridade executiva municipal de trânsito”.

In casu, atribui o agravante à CET a
aplicação de multas indevidas em seu desfavor. No
entanto, a CET foi responsável tão somente pelo ato
material de punição, na execução dos serviços
contratados pela Prefeitura, nos moldes do Decreto
no 37.293/98.

O art. 3o da referida Lei, ademais,
dispõe: “compete, ainda, ao departamento de Operação
do Sistema Viário - DSV, firmar contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217658-58.2019.8.26.0000 -Voto no
4
prestação de serviço exclusivamente com a Companhia
de Engenharia de Tráfego - CET, credenciando-a para
exercer, dentre outras as atividades elencadas no
artigo 24, do Código de Trânsito Brasileiro e, em
especial, a prevista no inciso XII do referido
dispositivo”.

Desta forma, não comporta reforma a bem
lançada decisão de primeiro grau, que acolheu
preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela
CET.
Isto
posto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
ANTONIO CALOR MALHEIROS

Relator